Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-94.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002372-94.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA R. CHAUVIN LTDA - CNPJ: 30.052.167/0001-67 (APELANTE), DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), DEBORA RODRIGUES CHAUVIN - CPF: 039.254.011-80 (APELANTE), SIRLEI RODRIGUES PEREIRA - CPF: 326.061.682-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 237.720,58, com incidência de juros e correção monetária, além de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Os recorrentes sustentam: (i) cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e testemunhal; (ii) inépcia da petição inicial; (iii) abusividade na taxa de juros; e (iv) excesso na fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e testemunhal;

(ii) analisar eventual inépcia da petição inicial da ação monitória;

(iii) apurar eventual abusividade na estipulação dos juros remuneratórios;

(iv) examinar se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento, cabendo ao magistrado indeferir provas desnecessárias.

4. A petição inicial da ação monitória foi instruída com cédula de crédito bancário e documentos capazes de evidenciar a existência da obrigação, inexistindo inépcia.

5. Não há ilegalidade na pactuação de juros superiores a 12% ao ano por instituição financeira, desde que não haja onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso concreto.

6. Constatado erro material na sentença quanto à duplicidade na fixação de honorários, devendo prevalecer o percentual de 10%, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com retificação de erro material na sentença quanto aos honorários advocatícios.

"1. O indeferimento de provas consideradas inúteis ou protelatórias pelo magistrado não configura cerceamento de defesa."

"2. A petição inicial da ação monitória é apta quando instruída com documentos hábeis a demonstrar a existência da obrigação."

"3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano por instituição financeira não implica, por si só, abusividade."

"4. Constatado erro material na sentença quanto aos honorários advocatícios, impõe-se sua retificação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEBORA R. CHAUVIN LTDA., DEBORA RODRIGUES CHAUVIN e SIRLEI RODRIGUES PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. no 1002372-94.2022.8.11.0051), ajuizada contra as apelantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os Embargos à Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 237.720,58, acrescido de juros e correção monetária, e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação; honorários advocatícios de 5% sobre o valor da condenação; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 294111865).

Em suas razões recursais, sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da negativa de realização de prova pericial e testemunhal que possibilitariam comprovar a abusividade das cláusulas contratuais.

Aduzem a inépcia da petição inicial, por ausência de narrativa fática coerente com os documentos que a instruem, notadamente ao se afirmar que o financiamento teria por objeto a aquisição de um veículo automotor, o que, segundo as apelantes, é contraditado pelos próprios documentos, que demonstram que o crédito de R$ 85.000,00 foi destinado à aquisição de sistema fotovoltaico e reforço de capital de giro.

Defendem a abusividade na cobrança de juros, requerendo a limitação da taxa remuneratória à média de mercado (2% ao mês), com a revisão das cláusulas contratuais.

Asseveram a ocorrência de “
bis in idem
” na fixação dos honorários advocatícios, defendendo excesso na condenação imposta.

Pedem, pois, seja anulada a sentença por cerceamento de defesa; alternativamente, a declaração de inépcia da petição inicial; ou, então, igualmente de modo alternativo, a revisão contratual para limitação da taxa de juros; e a reforma da condenação em honorários advocatícios (cf. Id. no 294111871).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 294111878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença proferida nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 1002372-94.2022.8.11.0051).

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia pericial e testemunhal, na medida em que o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Com efeito, o Juízo
a quo
entendeu que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que a realização de perícia contábil não se revela imprescindível à resolução da demanda, uma vez que a verificação de eventual excesso de cobrança ou a apuração de abusividade na taxa de juros aplicada não exige, necessariamente, a produção de prova técnica especializada e prova testemunhal, podendo ser analisada com base na documentação já constante dos autos.

No caso em exame, os documentos juntados aos autos, especialmente a cédula de crédito bancário, mostram-se suficientes para formar o convencimento do magistrado, tornando dispensável a produção de outras provas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

As apelantes sustentam a inépcia da petição inicial por ausência de narrativa fática coerente com os documentos que a instruem, notadamente ao se afirmar que o financiamento teria por objeto a aquisição de um veículo automotor, o que, segundo as apelantes, é contraditado pelos próprios documentos, que demonstram que o crédito de R$ 85.000,00 foi destinado à aquisição de sistema fotovoltaico e reforço de capital de giro.

Na ação monitória, a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não precisa ser necessariamente um documento com eficácia executiva plena, bastando que demonstre a probabilidade da existência do crédito. No caso dos autos, o apelado instruiu a inicial com documentos que comprovam suficientemente a relação jurídica entre as partes, bem como Cédulas de Crédito Bancário.

Com efeito, tratando-se de cobrança referente as Cédulas de Crédito Bancário juntadas aos autos já contemplam discriminação dos encargos incidentes para a propositura da ação monitória.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS ABUSIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, referente ao inadimplemento de faturas de cartão de crédito e cheque especial.

2. O juízo de origem rejeitou a alegação de inépcia da inicial, entendeu que a ação monitória foi instruída com documentos hábeis, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e reconheceu a validade da cobrança dos encargos aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a petição inicial da ação monitória era inepta por ausência de prova da contratação dos serviços bancários e pactuação dos encargos; (ii) houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de impugnação dos cálculos apresentados; (iii) os juros cobrados eram abusivos; (iv) os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte permaneceu inerte quando intimada a especificar provas, a controvérsia é essencialmente documental e o magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A apelada apresentou faturas de cartão de crédito, extratos bancários e memória de cálculo do débito, evidenciando a contratação e a evolução da dívida, sem impugnação específica pelos apelantes.

6. O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, diante de indícios de capacidade financeira e considerando que os documentos apresentados não comprovaram a alegada hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Ação monitória pode ser instruída com documentos que demonstrem a existência da dívida, sem necessidade de assinatura do devedor. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira.” (N.U 1007236-45.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Assim, rejeito a alegação de inépcia da petição inicial.

Sobre a taxa de juros remuneratórios, os Tribunais Superiores há muito consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

Com efeito, admitindo-se a capitalização mensal de juros no contrato, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. No caso concreto, a capitalização está expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário, tendo sido validamente pactuada entre as partes. Além disso, a taxa de juros aplicada encontra-se dentro da média de mercado para a época da contratação, conforme parâmetros divulgados pelo Banco Central, não havendo prova de que tenham ultrapassado limites aceitáveis ou caracterizado onerosidade excessiva.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou vício nos encargos pactuados, não há que se falar em revisão contratual nem em modificação do título constituído judicialmente.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença recorrida, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, fixando os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação.

Contudo, conforme consta expressamente no dispositivo da sentença, houve duplicidade de menção aos honorários advocatícios, sendo primeiramente arbitrados em 5% (cinco por cento) e, na sequência, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É evidente o erro material na primeira menção ao percentual de 5%, que não guarda coerência lógica com a parte final do dispositivo, tampouco com o teor da fundamentação.

Ademais, o percentual de 5% foi mencionado de forma isolada, dissociada do comando final da sentença, que fixou corretamente os honorários no patamar de 10%. Trata-se, pois, de lapso manifesto, cuja retificação se impõe para preservar a coerência e a inteireza da decisão judicial.

Assim, o percentual de 10% encontra respaldo legal e jurisprudencial, observando os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, em especial o grau de zelo profissional, o local de prestação do serviço e a natureza da demanda.

Ante o exposto,
reconheço o erro material
constante na sentença (cf. Id. no 294111865), para retificar a parte que fixou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), fazendo constar, unicamente, a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme já corretamente consignado na parte final do dispositivo sentencial.

No mais,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025